Tribunal: TJMT
Processo: 0025518-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 0025518-27.2016.8.11.0041
RECORRENTES: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA
RECORRIDO: CAROLINE PEREIRA MALTA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 109581964):
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA –ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO INVERS – POSSIBILIDADE - TAXAS DE IPTU E CONDOMINIAL - EXIGÊNCIA - ENTREGA DAS CHAVES - RECURSO DESPROVIDO.
Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
Comprovada e evidenciada a desídia da incorporadora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
O dever de pagamento de IPTU e das taxas condominiais pelo promitente comprador, nasce a partir da entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, mostrando-se indevido o dever de pagamento em momento anterior.
A aplicação da clausula penal, quando imposta apenas ao consumidor, se mostra ilegal, tornando-se possível a incidência da multa moratória inversa, nos casos de inadimplemento por parte da construtora/incorporadora.
Recurso desprovido.
(TJMT –Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0025518-27.2016.8.11.0041, Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 17.11.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 117964982.
A parte recorrente apresentou este recurso especial, no qual alegou violação aos artigos 476, 477, 186 e 927 do Código Civil, bem como ao artigo 926 do Código de Processo Civil, argumentando em síntese:
(a) inexistência de atraso na entrega da unidade imobiliária, pois quando da assinatura do contrato o habite-se já havia sido expedido, ademais, postergação da entrega das chaves decorreu de ato imputável à parte recorrida, que estava em atraso com as prestações do imóvel;
(b) inexistência de lucros cessantes, pois o recebimento das chaves decorreu da exceção de contrato não cumprido;
(c) responsabilidade da parte recorrida quanto ao pagamento das taxas condominiais, pois a unidade estava disponível ao uso;
(d) inexistência de Danos Morais, pois os transtornos e meros aborrecimentos enfrentados pela parte recorrida, se existissem no caso em questão, fazem parte do cotidiano moderno, não tendo o condão de lhe causar sofrimento, vexame ou humilhação. Ademais, ressalta que a jurisprudência do STJ entende que, em se tratando de atraso na entrega da unidade imobiliária, o dano moral não é presumível.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 120855955 e 120691450).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 123776953.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 971 - afastamento
A Câmara julgadora aplicou ao caso o Tema 971/STJ ao concluir pela procedência da inversão da cláusula penal a favor da parte consumidora.
Contudo, é necessário o afastamento desta tese na análise destas razões recursais, tendo em vista que a parte recorrente ataca questões fáticas que em tese modificariam o resultado do julgado (sustenta ausência de ato ilícito passível de indenização diante a exceção de contrato não cumprido), mas não se insurge em face do direito sufragado na respectiva decisão submetida à sistemática de recursos repetitivos.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 do CC – Pressupostos Satisfeitos.
No tocante a condenação imposta a recorrente de indenizar a recorrida frente ao dano moral sofrido, o órgão fracionário consignou que:
“Destaco ainda que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora/recorrente a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.
Além disso, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.
A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a parte recorrente argumenta que no caso dos autos não foi provada qualquer situação excepcional apta a justificar a incidência da verba indenizatória ora questionada.
Ressaltou, ainda, que o entendimento exposto por este Sodalício é contrário à sufragada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende não ser possível a fixação por danos morais com substrato exclusivo no inadimplemento contratual.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas mera revaloração do conteúdo jurídico de premissas fáticas constantes no acordão recorrido (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que o atraso na entrega da unidade imobiliária o dano moral não prescinde de comprovação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.
2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.
3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.
4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, quanto a violação aos artigos 186 e 927 do CC, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça